Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 - TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança das diferenças salariais dos anos de 2005, 2006, 2010 e 2012.
2. Em suas razões, sustenta a não ocorrência de prescrição quinquenal, asseverando que houve o reconhecimento do débito e o réu não praticou ato incompatível com o direito da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança dos créditos salariais da servidora pública autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No presente caso, a cobrança refere-se a créditos dos anos de 2005, 2006, 2010 e 2012. Conforme documento de ID 67567388 - págs. 1/4, os valores referentes a 2005 foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2006, sob número de pedido 35/2006; os de 2006, em 2006, sob número de pedido 77/2006; os de 2010, em 2011, sob número de pedido 3/2011; e os de 2012, em 2014, sob número de pedido 1/2014. Constata-se que todos os créditos foram lançados dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição desde então.
7. Em 24/10/2023 (ID 67567388 - pág. 5), a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. Assim, o prazo prescricional ficou suspenso da data dos requerimentos administrativos até 24/10/2023 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. A autora ingressou com a presente ação em fevereiro/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora R$ 1.313,52 (ID 67567388 - págs. 1/4), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam a correção dos créditos tributários pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Súmula 42; STF, Súmula 383.